Tribunal: TJSP
Processo: 2240351-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oferta
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Expedição de ofício para remessa de extratos bancários de empresa que teria pago despesas pessoais do genitor e que, assim, traduziria fonte adicional de sua receita. Caso que não é de desconsideração. Justificado na espécie o acesso a dados da pessoa jurídica, cujos quadros sociais são integrados pelo genitor e por um seu familiar. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Expedição de ofício para remessa de extratos bancários de empresa que teria pago despesas pessoais do genitor e que, assim, traduziria fonte adicional de sua receita. Caso que não é de desconsideração. Justificado na espécie o acesso a dados da pessoa jurídica, cujos quadros sociais são integrados pelo genitor e por um seu familiar. Decisão mantida. Recurso desprovido.